Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-31.2024.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001403-31.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 707.003.161-08 (APELANTE), RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 707.003.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA (APELANTE), NAILSON DA SILVA NEGRÃO (APELANTE), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 707.903.051-00 (APELANTE), NAILSON DA SILVA NEGRAO - CPF: 091.357.931-98 (APELANTE), ALVARO VITOR GENEVRO - CPF: 031.777.269-49 (VÍTIMA), JOAQUIM FERNADES GOMES (VÍTIMA), RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 707.003.161-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada. Bem público. Princípio da insignificância. Itens inservíveis e sem valor econômico. Atipicidade material. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de receptação qualificada [bens do patrimônio de Município] visando a condenação.

II. Questão em discussão

Afigura-se aplicável o princípio da insignificância à receptação qualificada envolvendo bens públicos, diante da ausência de
“significativa ofensa ao bem jurídico tutelado”
.

III. Razões de decidir

1. Os
“bens receptados não possuíam valor econômico, porquanto tratavam-se de bens descartados pela administração municipal, além de terem sido restituídos, sendo possível afirmar que a conduta não produziu efeitos negativos e nem lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado. Desse modo, imprescindível reconhecer a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(Trecho da sentença - ID 321266681).

2.
“Não prevalece a orientação de que o cometimento de conduta em prejuízo da Administração Pública impede, aprioristicamente, a incidência do princípio da bagatela - o que deve ser avaliado segundo as peculiaridades do caso concreto.

Conforme já decidiu esta Corte, em determinadas hipóteses, nas quais for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado - como na espécie -, admite-se afastar a aplicação do entendimento sedimentado na Súmula n. 599/STJ, pois a subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano.”
(STJ, RHC: 153.480/SP)

3.

Há presença cumulativa dos requisitos objetivos - (i) a mínima ofensividade da conduta do apelado, (ii) ausência de periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica -, e subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O princípio da insignificância pode ser aplicado à receptação qualificada quando demonstrada a ausência de lesão relevante ao bem jurídico.

2. A inexistência de valor econômico e a condição de inservibilidade dos bens afastam a tipicidade material da conduta.

3. A aplicação da Súmula 599 do STJ não se mostra absoluta, devendo ser afastada diante das peculiaridades do caso concreto que evidenciem irrelevância penal da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, § 6º; CPP, arts. 386, III e 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC: 153.480/SP, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.5.2022; STJ, HC 245.457/MG, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 10.3.2016; STJ, Súmula 599.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001403-31.2024.8.11.0012 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS (S): RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE 1001403-31.2024.8.11.0012), que absolveu RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS de receptação qualificada [bens do patrimônio de Município] - art. 180, § 6º, do CP - (ID 321266681).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta inaplicabilidade do princípio da insignificância porque
“os materiais de informática são / eram pertencentes à Prefeitura Municipal de Nova Xavantina”
.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por receptação qualificada (ID 321266692).

RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321266694).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal absolutória – APELADO denunciado como incurso nas penas do artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, artigo 129, § 1º, inciso I, c/c artigo 29, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, e artigo 180, §6º, todos do Código Penal, artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e no artigo 244- B, caput, e § 2º, da Lei n. 8.069/1990 – Absolvição de todos os crimes com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal – Irresignação do Ministério Público: Requer a condenação do APELADO pela prática do crime de receptação qualificada, ao argumento que “tinha pleno conhecimento de que os produtos adquiridos eram produto de crime, visto que, além de não apresentar os comprovantes de pagamento de sua compra, adquiriu de uma pessoa desconhecida, tanto que sabia apenas a sua alcunha, bem como que todos os itens apresentavam uma “plaquinha” sobre os bens serem de patrimônio do município, além de ter pagado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelos itens de informática, quantia bastante inferior comparado ao mercado” (sic) – Procede: Receptação de bem público, por ser crime contra a Administração Pública, atrai a Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, obstando a aplicação da insignificância – No caso dos autos embora tenha tentado justificar sua conduta o APELADO confessou ter adquirido por valor irrisório bens que sabia, pelas etiquetas neles fixadas, que pertenciam ao Município de Nova Xavantina/MT – Confissão indireta corroborada por provas testemunhais – Necessária a condenação do APELADO pela prática do crime de receptação qualificada – Pelo conhecimento do apelo e seu provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 345461888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de junho de 2023, por volta das 10h30min., no interior da residência localizada na Rua Luiza Pereira dos Santos, n.º 51-B, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Nova Xavantina, o increpado RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, a) 01 (uma) CPU de computador; b) 01 (um) monitor, da marca “Acer”, 14” (quatorze polegadas); c) 02 (duas) impressoras, sendo 01 (uma) da marca / modelo “HP Deskjet”, e outra da marca / modelo “Epson L4160”; d) 01 (um) estabilizador “TS SHARA”, e; e) 02 (dois) teclados de computador, coisas que sabia se tratarem de produtos de crime, pertencentes ao ente público PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, conforme se observa dos Autos de Apreensão, (f. 18/19 – ID 122662212), e de Entrega, (f. 163/164 – ID 122665026). [...]

Revelou-se que, no dia 27/06/2023, durante a prisão flagrancial dos implicados, o denunciado RAY EDWARDO informou residir na Rua Luiza Pereira dos Santos, n.º 51-B, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Nova Xavantina, local onde foram encontrados: a) 01 (uma) CPU de computador; b) 01 (um) monitor, da marca “Acer”, 14” (quatorze polegadas); c) 02 (duas) impressoras, sendo 01 (uma) da marca / modelo “HP Deskjet”, e outra da marca / modelo “Epson L4160”; d) 01 (um) estabilizador “TS SHARA”, e; e) 02 (dois) teclados de computador, coisas que sabia se tratarem de produtos de crime, pertencentes à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, conforme se verifica dos Autos de Apreensão, (f. 18/19 – ID 122662212), e de Entrega, (f. 163/164 – ID 122665026).

Ao ser interrogado em solo policial sobre a proveniência destes equipamentos de informática, o implicado RAY EDWARDO informou que, cerca de 02 (dois) meses antes dos fatos, “comprou de um cara que estava passando na rua, de nome ‘MARANHÃO’, afirmando que o conheceu na praia”, e que este lhe vendeu tais materiais “porque queria comprar a passagem para ir embora, eu comprei”, (f. 80 – ID 122662237). [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de: [...] RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 180, § 6º, do Código Penal [...]”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 321266413)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria estão demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 166413684), Boletim de Ocorrência n. 2023.178182 (ID 166413686), Auto de Apreensão (ID 166413683), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (ID 166413672), Auto de Entrega (ID 166413381) e pela prova testemunhal produzida.

Já no interrogatório judicial, o denunciado disse que os equipamentos de informática encontrados em sua residência eram de sua propriedade, adquiridos por R$ 800,00 de um homem que desejava retornar ao Maranhão, e que comprou os itens para ajudá-lo financeiramente. Afirmou que não questionou a origem dos equipamentos, mesmo ao notar etiquetas da prefeitura, pois o vendedor alegou que os havia recebido de uma tia que trabalhava no órgão público. Disse ainda que autorizou a entrada da polícia em sua casa e negou qualquer envolvimento nos crimes pelos quais foi denunciado. [...] Assim, há prova robusta da subsunção formal da conduta do incriminado ao tipo penal de receptação qualificada. Todavia, a conduta é materialmente atípica.

Observa-se que a testemunha Adeilde, servidor da Prefeitura Municipal do município de Nova Xavantina/MT, com 12 (doze) anos de atuação na área de Tecnologia da Informação (TI), afirmou categoricamente que os bens receptados se tratavam de bens de descarte, inservíveis e sem valor econômico. Assim sendo, há de se aplicar ao caso em comento o princípio da insignificância. [...]

Na espécie, o acusado é primário, os bens receptados não possuíam valor econômico, porquanto tratavam-se de bens descartados pela administração municipal, além de terem sido restituídos, sendo possível afirmar que a conduta não produziu efeitos negativos e nem lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado. Desse modo, imprescindível reconhecer a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]

I - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por conseguinte, ABSOLVO RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, já qualificado, [...] do delito previsto no art. 180, § 6º do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III do CPP. [...]”
(Tabatha Tosetto, juíza de Direito - ID 321266681)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão nº 2023.16.259262 (ID 321265875) e Auto de Entrega nº 2023.16.261221 (ID 321266372), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Katia Martins Gontijo, investigadora de Polícia (ID 321265876), Mariana Galassi Pavan, investigadora de Polícia (ID 321265878), Raimundo Reis de Souza Araujo, testemunha (ID 321265879), Kallyta Fernandes Silva, testemunha (ID 321265886), Leonaldo Souza de Godoi, testemunha (ID 321265890), Wallita Gonçalves Miranda, testemunha (ID 321265893), Alessandro Mendes da Silva, testemunha (ID 321265896), Nailson da Silva Negrão, codenunciado (ID 321265897), Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa, codenunciado (ID 321266353), Edileuza Maria Rodrigues Pinto, testemunha (ID 321266368), Álvaro Vitor Genevro, testemunha (ID 321266369), Adeilde Fernandes de Oliveira, testemunha (ID 321266370), Ivo Konsen, testemunha (ID 321266376), Lucia Maria da Silva Gomes, testemunha (ID 321266378), Ângelo Alves Vilamaior Benites, testemunha (ID 321266390) e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, apelado (ID 321266350).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Kallytta Fernandes Silva, Lúcia Maria da Silva Gomes, Raimundo Reis de Souza Araújo, Álvaro Vitor Genevro, Ivo Konsen, Edileuza Maria Rodrigues Pinto, Leonaldo Souza de Godói, Adeilde Fernandes de Oliveira, Ângelo Alves Vilamaior Benites, Tamyres Marques Nogueira, dos investigadores de Polícia Kátia Martins Gontijo, Lusney Martins Negreiros e Valério Carvalho da Guarda, dos codenunciados Phelipe Cavalcante Barbosa e Nailson da Silva Negrão e do apelado Ray Edwardo de Souza dos Santos (ID 321266513 a ID 321266529).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 27.6.2023, por volta das 10h30min, os investigadores de Polícia [Kátia Martins Gontijo e Lusney Martins Negreiros] localizaram 1 (um) CPU, 1 (um) monitor, 2 (duas) impressoras, 1 (um) estabilizador e 2 (dois) teclados de computador pertencentes à Prefeitura de Nova Xavantina, no interior da residência localizada à rua Luiza Pereira dos Santos, nº 51-B, bairro Jardim Alvorada, Nova Xavantina/MT, em posse de RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS [apelado], consoante depoimentos (ID 321265876, ID 321266517, ID

321266518, ID

321266519).

Ocorre que as declarações de Adeilde Fernandes de Oliveira [prestador de serviços de tecnologia da informação à Prefeitura de Nova Xavantina], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que os materiais de informática [um CPU, um monitor, duas impressoras, um estabilizador e dois teclados de computador] eram considerados
“inservíveis”
para a Prefeitura, razão pela qual os itens estavam armazenados em um depósito de descarte na escola "Deus é Amor". Afirmou, também, que os objetos
"não têm valor nenhum"
porque os equipamentos são considerados
“muito ultrapassados”
, de modo que se tornaria inviável consertá-los e que muitos desses aparelhos haviam tido peças retiradas para a manutenção de outras máquinas, reforçando ausência de interesse de terceiros em comprar tais itens. Por fim, asseverou que todos os bens foram recuperados e devolvidos à administração do município (ID 321266370 e ID 321266522).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“os bens receptados não possuíam valor econômico, porquanto tratavam-se de bens descartados pela administração municipal, além de terem sido restituídos, sendo possível afirmar que a conduta não produziu efeitos negativos e nem lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado. Desse modo, imprescindível reconhecer a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(Tabatha Tosetto, juíza de Direito - ID 321266681).

No caso, verifica-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos - (i) mínima ofensividade da conduta do apelado, (ii) ausência de periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica -, e subjetivos [primariedade e bons antecedentes].

Aplicável orientação do c. STJ:

“Não prevalece a orientação de que o cometimento de conduta em prejuízo da Administração Pública impede, aprioristicamente, a incidência do princípio da bagatela - o que deve ser avaliado segundo as peculiaridades do caso concreto.

Conforme já decidiu esta Corte, em determinadas hipóteses, nas quais for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado - como na espécie -, admite-se afastar a aplicação do entendimento sedimentado na Súmula n. 599/STJ, pois a subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano”
(RHC: 153.480/SP, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.5.2022; HC 245.457/MG, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 10.3.2016)

Logo, preserva-se a absolvição do apelado (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026